Tribunal: TJMT
Processo: 1040553-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040553-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CLAUDEMIR APARECIDO SERRA - CPF: 913.679.489-91 (EMBARGANTE), AUGUSTO DA COSTA SERRA - CPF: 080.779.449-06 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão que recebeu Embargos à Execução sem efeito suspensivo, diante da ausência de garantia do juízo. Os embargantes alegam contradição interna e omissão quanto à possibilidade de concessão excepcional de efeito suspensivo sem prévia garantia, sustentando plausibilidade da tese de prorrogação de dívida rural com fundamento no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ, bem como risco de dano irreversível decorrente de atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter o indeferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, especialmente quanto à alegada possibilidade de mitigação da exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos Embargos de Declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não admitindo rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado delimita expressamente que a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

O julgado registra de forma clara a inexistência de garantia do juízo e a ausência de comprovação de circunstância excepcional apta a justificar a mitigação da exigência legal.

A decisão fundamenta-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, que condicionam o efeito suspensivo à garantia da execução e à demonstração do perigo de dano, inexistentes no caso concreto.

A alegação de omissão quanto à dispensa da garantia revela mero inconformismo com a conclusão adotada, pois o acórdão afasta implicitamente tal possibilidade ao consignar a inexistência de situação excepcional.

Divergência entre a expectativa da parte e o resultado do julgamento não configura contradição interna, mas tentativa de rediscussão da matéria, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a demonstração dos requisitos da tutela provisória e a prévia garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

A inexistência de garantia da execução e de situação excepcional que autorize sua dispensa afasta o efeito suspensivo, sem que isso configure omissão ou contradição no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §2o, 300 e 919, §1o; CF/1988, art. 37, caput e XVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015,
DJe
30/06/2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.164.474/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22/05/2023,
DJe
25/05/2023; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25/02/2016,
DJe
03/03/2016; TJMT, N.U 1025318-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/04/2023; TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14/03/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
CLAUDEMIR APARECIDO SERRA e AUGUSTO DA COSTA SERRA

em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Agravo de Instrumento n.o
1040553-21.2025.8.11.0000
,
em que esta Quinta Câmara, à unanimidade,
negou
provimento
ao recurso interposto pelos embargantes
e manteve
a decisão proferida na origem que
recebeu os embargos sem efeito suspensivo
.

Sustenta
m

o
s
embargante
s
, em síntese,
que o acórdão incorreu em contradição interna e omissão relevante ao indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Alegam que, embora o julgado tenha reconhecido, em sua fundamentação, os requisitos previstos no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, teria concluído pelo indeferimento da medida sob fundamento genérico, sem enfrentar as peculiaridades do caso concreto e os argumentos específicos deduzidos no agravo.

Defendem que os Embargos à Execução não se limitam à mera oposição formal ao feito executivo, mas veiculam tese dotada de elevada plausibilidade jurídica, fundada em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da prorrogação de dívida rural, cuja eventual procedência conduziria à inexigibilidade do título executivo.

Salientam
, ainda, que houve omissão quanto à possibilidade de mitigação da exigência de garantia do juízo, depósito ou caução, especialmente quando a controvérsia instaurada atinge diretamente os pressupostos de existência e exigibilidade do título.

Asseveram que, na hipótese, a exigência de garantia prévia esvaziaria a utilidade da tutela jurisdicional, diante do risco concreto de expropriação de bens essenciais à atividade produtiva rural dos embargantes, configurando dano atual e irreversível.

Com essas considerações,
requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanadas a alegada contradição e omissão, com o devido enfrentamento da possibilidade excepcional de atribuição de efeito suspensivo sem prévia garantia do juízo e, consequentemente, a concessão de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado para determinar a suspensão do processo executivo.

Devidamente intimad
o
,
o
embargad
o

apresentou contrarrazões requerendo
a rejeição dos embargos
(ID.
348781881
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Para elucidar, importa trazer à baila o acórdão impugnado, no essencial:

“
Na origem, cuida-se de Embargos à Execução opostos pelos agravantes CLAUDEMIR APARECIDO SERRA e AUGUSTO DA COSTA SERRA em face do pleito executivo do BANCO DO BRASIL S/A que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1004513-26.2025.8.11.0037, persegue o pagamento da Cédula de Crédito Bancário no 40/08698-4, cujo saldo devedor, atualizado até maio de
2025,era
no valor de R$ 316.034,02 (trezentos e dezesseis mil e trinta e quatro reais e dois centavos).

Os agravantes relatam que, na qualidade de pequenos produtores rurais, opuseram Embargos à Execução, sustentando, em síntese, a existência de severas adversidades climáticas e mercadológicas que impactaram sucessivas safras (soja, milho e atividade pecuária), com frustração de produção, elevação expressiva do custo dos insumos e queda acentuada dos preços das commodities, o que teria gerado incapacidade temporária de pagamento.

Na peça inaugural dos Embargos, alegaram fazer jus ao
alongamento e à prorrogação compulsória das dívidas rurais com base no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ,
afirmando terem formulado pedido administrativo de prorrogação junto à instituição financeira, instruído com laudos técnicos de perdas e capacidade de pagamento elaborados por engenheiro agrônomo, bem como com notícias e boletins oficiais (CEMADEN, IDR/PR, Canal Rural, Forbes, entre outros) que retratariam a seca histórica e as oscilações negativas de preços nas safras de 2022/2023 e 2023/2024.

Em razão disso, requereram a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, com a consequente suspensão da execução, suspensão da exigibilidade do débito, abstenção de inscrição e/ou retirada de seus nomes de cadastros restritivos de crédito e paralisação de atos expropriatórios sobre o imóvel rural e maquinários utilizados na atividade, sob o argumento de que a continuidade da execução, antes da apreciação do direito à prorrogação, comprometeria irremediavelmente a função produtiva da propriedade e inviabilizaria o cumprimento futuro da obrigação, caso reconhecido o direito ao alongamento.

Contudo, o Magistrado de origem indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

(...)

Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC/2015”(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.164.474/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 25/5/2023).

Assim, tem-se que a concessão do efeito suspensivo aos embargos exige a
presença cumulativa
da probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, delineados pelo art. 300 do CPC, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução.

Dessa forma, a ausência de quaisquer dos pressupostos impõe, consequentemente, o indeferimento da medida antecipatória intentada.

A propósito:

“(...) Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1o do art. 919 do CPC/2015, o que aqui não se revelou.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a confluência da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que no caso não se verifica.”(TJMT,N.U 1025318-19.2022.8.11.0000, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023,publicadono DJE 22/04/2023).

Na hipótese, em que pese os argumentos dos agravantes, não se vislumbra na execução a garantia por penhora, depósito ou caução suficientes, condição para o deferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução, tampouco que os agravantes não possuam condições financeiras para arcar com a garantia, não se constatando situação excepcional que autorize sua dispensa.

Em casos análogos, outro não foi o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

(...)

Por essas razões, inobstante os argumentos dos agravantes no sentido de que requereram a prorrogação da dívida tempestivamente, entendo que, ausentes os requisitos legais– notadamente a ausência de garantia ao juízo–,deve ser mantido o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.”

N
a hipótese
,
o acórdão embargado delimitou expressamente as questões submetidas à apreciação, consignando que a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme dispõe o art. 919, §
1
o, do CPC.

O julgado registrou, de forma clara, que não houve comprovação da garantia do juízo, tampouco demonstração idônea de circunstância excepcional que autorizasse a mitigação dessa exigência legal.

Assim, concluiu que a ausência de garantia constitui óbice suficiente à concessão do efeito suspensivo, entendimento amparado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão. A alegada possibilidade de dispensa da garantia foi implicitamente analisada e afastada, ao se consignar expressamente
que não se constatou situação excepcional apta a justificar a mitigação da regra legal.

Também inexiste contradição interna
, uma vez que o
acórdão reconheceu a regra jurídica aplicável — exigência cumulativa dos requisitos do art. 919, §

1o — e, à luz das circunstâncias do caso concreto, concluiu pela sua não incidência.

Divergência entre a conclusão adotada e a expectativa da parte não configura contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
, revelando-se o
recurso mero inconformismo com os contornos do decisum e tentativa de rediscussão indireta da matéria, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
por
CLAUDEMIR APARECIDO SERRA e AUGUSTO DA COSTA SERRA
.

Por fim,
advirto

os embargantes
que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026